Tribunal: TJMT
Processo: 0006936-83.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006936-83.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (EMBARGANTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (EMBARGANTE), ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO - CPF: 819.511.751-15 (EMBARGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AMANDA TONDORF NASCIMENTO, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0006936-83.2019.8.11.0037 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO E OUTRA e tramita originalmente perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada o acórdão que consta de ID. 127977180 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 130217244 que na peça de apelação foi requerida a concessão da gratuidade da justiça, com a juntada de toda a documentação nos autos. Porém, verifica-se que não houve manifestação judicial de V. Exa. neste sentido, pelo que interpõe os presentes embargos de declaração para o fito de suprir o provimento judicial neste ponto. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja concedida a gratuidade da justiça para a apelante.

Contrarrazões sob ID. 131205662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante a ao pedido de não conhecimento dos documentos juntados à apelação formulado pela parte ora embargante em sede de contrarrazões.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“A parte recorrente, para comprovar ser merecedora da benesse, carreou aos autos sob ID. 107888977, documentos suficientes que indicam sua condição de hipossuficiente nos termos da lei, eis que seus rendimentos anuais tributados no ano calendário 2020 não ultrapassam R$ 2.000,00 por mês..

Assim, verifico atendidas condições para a isenção do pagamento das despesas previstas no art. 3o da Lei no 1.060/50, razão pela qual o benefício da assistência judiciária gratuita merece ser deferido, ressalvando, está claro, o disposto no art. 7o do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, há o seguinte julgado do c. STJ:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI N° 1.060/50. LEI N° 7.115/83. PODERES ESPECIAIS PARA O ADVOGADO REQUERER O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Na linha de precedente da Corte, o "pedido para ser contemplado com os benefícios da justiça gratuita pode ter fincas em declaração de pobreza firmada pelo advogado com poderes para o foro em geral, dispensada a exigência de poderes específicos, e pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive na apelação" (REsp n° 543.023/SP, Relator o Ministro César Rocha, DJ de 1o/12/03). 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 575.552/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2004, DJ 20/09/2004, p. 290).

Em face disto, hei por bem, acolher esse pleito no sentido de receber o apelo, com o consequente e ordinário processamento do mesmo. ”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO para deferir a justiça gratuita à parte embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022